Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pela ora agravante em que requer a concessão de tutela de urgência para determinar a reversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ou, subsidiariamente, que a aposentadoria seja concedida com proventos integrais, ao argumento de que a constatação de sua incapacidade laborativa total e permanente por junta médica oficial teria sido equivocada.

3. Relatórios médicos particulares não possuem o condão de infirmar, de plano, parecer exarado por junta médica oficial, o qual goza de presunção de legitimidade e somente pode ser desconstituído caso haja prova em sentido contrário, o que importa em análise fático-probatória aprofundada.

4. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais é garantida em lei apenas nos casos em que a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme definido pelo § 1o do art. 18 da Lei Complementar distrital n. 769/2008.

5. O laudo médico oficial concluiu que a invalidez da agravante decorre de transtorno afetivo bipolar (CID 10: F-31 e CID 10: F-33), ao passo que o relatório médico apresentado pela autora trouxe a informação de que esta “apresenta sintomas que preenchem critérios diagnósticos para Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno depressivo recorrente e Fibromialgia”, de sorte que não há, a princípio, correspondência exata entre a doença que acomete a agravante e qualquer das moléstias listadas pela lei.

6. Ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.